Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721961-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: JOSE IVAN SOARES DE SENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ALVES QUIRINO (exequente) tendo por objeto a r. decisão (ID 94391170) proferidas pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra o JOSÉ IVAN SOARES DE SENA, processo no 0701116-35.2017.8.07.0001, na qual indeferiu a renovação de pesquisa de ativos do devedor pelo sistema SISBAJUD e também negou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, para a inclusão da empresa INPRESS BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP no polo passivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 94391170 dos autos de origem): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, uma vez que a parte exequente não demonstrou possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Os documentos acostados na petição de ID94325657 se referem a pessoa alheia ao feito. Isso porque, embora o executado, sobre a qual recai o pedido de penhora, seja admitido como sócio de uma empresa de sociedade limitada, isso não significa que a pessoa do sócio confunde-se com a pessoa jurídica, tampouco que há confusão patrimonial, sendo inviável a extensão da presente obrigação à empresa sem prévia instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a demonstração dos pressupostos legais, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão (ID60064838, item 2.1). (...)” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, ajuizou, em desfavor do agravado, execução de título extrajudicial, consubstanciado em Termo de Confissão de Dívida, na qual foram tentados diversos atos e diligências com o intuito de buscar valores e bens do Agravado para quitar o débito, que gira em torno de R$ 51.004,88 (cinquenta e um mil e quatro reais e oitenta e oito centavos). Aduz que a ação se arrasta desde 2018, sem que o devedor quite o débito, ao passo que ele supostamente “elevava seu patrimônio por meio da empresa INPRESS BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -EPP.” Diz haver fraude e confusão patrimonial, de modo que, aplicando-se a regra do art. 50, do CC, evidencia-se ser hipótese de desconsideração inversa da personalidade, para o fim de incluir a empresa INPRESS BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -EPP no polo passivo. Requer a concessão de efeito suspensivo, posto que determinada a suspensão da execução pelo d. Juízo de origem, e no mérito, Seja reformada a decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando a inserção de INPRESS BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ no 03.462.125/0001-21, no polo passivo da demanda de primeiro grau, bem como sejam efetuadas pesquisas e constrições patrimoniais em nome da empresa para fins de satisfazer a dívida em discussão.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 27139133. É o relatório. Decido. De início ressalto que o agravante recorre tão somente quanto ao indeferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sem nada discorrer quanto a negativa de pesquisa de bens do devedor. Logo, o recurso ser limita ao pedido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão do pedido de efeito suspensivo. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De plano, observo que o recorrente sequer especifica qual seria a urgência, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da r. decisão agravada. Com efeito, infere-se que o processo de execução já se encontrava suspenso, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido determinado por Sua Excelência a quo apenas que assim permanecesse, o que resulta na ausência de iminente perigo de extinção, posto que o crédito se encontra preservado, inclusive, nem sequer transcorre, neste momento, prazo de prescrição intercorrente. Logo, ausente demonstração de urgência ou perigo de dano, de rigor indeferir o pedido de efeito suspensivo pleiteado, para se determinar, como via de consequência, que aguarde o julgamento do mérito pelo egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator